Tribunal: TJDFT
Processo: 0712790-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712790-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PEDRAS CAETANO LTDA - ME, SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS, LUIZ CARLOS CAETANO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL SA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante por PEDRAS CAETANO LTDA - ME, SERGIO FERNANDO CAETANO DOS SANTOS e LUIZ CARLOS CAETANO DOS SANTOS revogou a penhora de imóvel rural penhorado nos autos, por não ter o agravante atendido determinação de apresentação de certidão atualizada da matrícula do imóvel, com registro da penhora, para viabilizar a alienação judicial. Sustenta a agravante que se trata de execução de contrato de bancário em que houve a penhora do imóvel Fazenda Forquilha do Caipó, localizada no Município de Corumbá – GO, registrada com no R09-2.554, livro 2, do Registro Geral de Imóveis, no 2-K, do Cartório Geral de Imóveis e Tabelionato de Notas de Corumbá de Goiás – GO, no ano de 2003. Aduz que depois de homologada a avaliação do bem, foi ordenado pelo Juízo de origem a comprovação do registro da penhora, com apresentação da competente certidão. Aduz que teve dificuldades para atender a determinação judicial em razão das restrições derivadas do estado de calamidade decorrente da pandemia da COVID-19, "apesar de ter realizado diversas diligências com o fito de suprir tal pendência e dar cumprimento à determinação do judicial" e que por essa razão foi proferida a decisão ora agravada, desconstituindo a penhora. Defende que "o registro da penhora apenas pode ser efetivado após a expedição de ofício específico pelo Juízo nesse sentido (ID 45399291), tendo em vista que o cartório não estava viabilizando a tomada da providência diretamente pelo Agravante." Aduz que "apenas recentemente, em 30/03/2021, o Agravante conseguiu o orçamento das custas relativas ao ano corrente para obtenção da matrícula atualizada, bem como os dados bancários do cartório, para que fosse obtido o documento". Defende ser indevida a revogação da penhora, por ser medida drástica e prematura, que afronta os princípios da cooperação e da eficiência processual, dispostas no artigos 4o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, já que invalidaria diversas providências destinadas à satisfação da execução com penhora do bem imóvel desde o ano de 2003. Impugna a determinação de expedição de ofício para baixa na penhora, ao argumento de que "poderia ter determinado a expedição do mesmo ofício, porém com objetivo de obter a matrícula atualizada do bem, pois o Embargante claramente não estava conseguindo acesso ao documento, apesar das diversas providências adotadas nesse sentido". Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, com o restabelecimento da penhora, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada e a manutenção da penhora do imóvel. Preparo regular no ID 25275308. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, notadamente por não haver periculum in mora. Com efeito, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, pois a ultimação da desconstituição da penhora do imóvel restou expressamente condicionada à preclusão na decisão agravada, confira-se: "1. Tendo em vista a inércia reiterada da parte autora em cumprir com as decisões judiciais pretéritas, nada obstante as sucessivas oportunidades a ela concedidas, determino o cancelamento da penhora incidente sobre o imóvel rural denominado de Fazenda Forquilha do Caipó, sito no Município de Corumbá – GO, registrado sob o no R09-2.554, livro 2 do Registro Geral de Imóveis no 2-K do Cartório Geral de Imóveis e Tabelionato 1o. De Notas de Corumbá de Goiás – GO (ID 19195973). 2. Confiro à presente decisão força de ofício, para determinar ao do Cartório Geral de Imóveis e Tabelionato 1o. De Notas de Corumbá de Goiás – GO que cancele a averbação do arresto sobre o imóvel registrado sob o no R09-2.554, em face de sua desconstituição, no prazo de dez dias, ficando a cargo da parte executada o pagamento dos emolumentos, se houver. 2.1. Após a preclusão, encaminhe-se o ofício. 3. Com o escopo de evitar o bloqueio de valores insuficientes à satisfação integral do débito exequendo, intime-se a parte exequente para trazer aos autos planilha atualizada do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão na forma do artigo 921, III, do CPC." Assim, estando a decisão agravada condicionada à preclusão, não há razões para a concessão do efeito suspensivo vindicado, já que não há risco de cancelamento da penhora antes do julgamento do agravo de instrumento, bastando que a agravante comunique a interposição do recurso nos autos de origem, para que se aguarde o julgamento. Quanto à probabilidade de provimento do agravo de instrumento, é necessário destacar, desde já, a inviabilidade de concessão da pretensão recursal na extensão postulada. Com efeito, na hipótese de ser mantida a penhora, não se verifica a possibilidade de que a medida constritiva permaneça inócua indefinidamente, sem que a recorrente adote as providências necessárias a alienação do bem, de modo a dar a efetividade à execução. Pelo que se apura dos autos, a penhora do bem ocorreu no ano de 2003, e a recorrente se manteve inerte frente a medida constritiva até que o juízo de origem determinou a realização de avaliação por carta precatória em 26 de agosto de 2019 (ID 43100984). Todos os documentos que integram os autos a respeito do imóvel são datados do ano de 2003, de modo que, depois de homologada a avaliação realizada por oficial de justiça, o Juízo de origem determinou em 29 de maio de 2020 que o agravante apresentasse certidão atualizada da matrícula imobiliária, com registro da penhora, a fim de viabilizar a alienação judicial (ID 64306572). Contudo, o recorrente vem protelando o atendimento da determinação. Inicialmente, em junho e julho de 2020, o recorrente apresentou petições com capturas de imagem de geração de valor de custas por serviço online de obtenção de certidões, fornecido pela associação ANOREG (ID 66987765 e 65494350), mas não comprovou ter recolhido o respectivo valor. Em 18 de agosto de 2020 informou que não logrou obter a certidão pela ANOREG, e que entrou em contato com o Cartório Geral de Imóveis e Tabelionato 1o. De Notas de Corumbá de Goiás – GO, apresentando capturas de telas em que lhe era informado ser possível o pedido por e-mail, o valor da certidão e a conta bancária para pagamento dos emolumentos (ID 70166667). Contudo o agravante não comprovou ter pago os emolumentos. Desde então, o agravante não comprovou ter realizado nenhuma outra diligência para obtenção da certidão necessária à alienação dos bens. Passou a peticionar no processo para pedir dilação do prazo, sem esclarecer a razão, ou para postular a penhora de bens pelo sistemas postos à disposição da justiça. De fato, não consta prova efetiva de realização de nenhuma diligência para obtenção efetiva da certidão necessária à alienação do imóvel a partir de agosto de 2020, não encontrando nenhum amparo material a alegação de que "recentemente, em 30/03/2021, o Agravante conseguiu o orçamento das custas relativas ao ano corrente para obtenção da matrícula atualizada, bem como os dados bancários do cartório, para que fosse obtido o documento." É improcedente a alegação de que a obtenção de certidão em cartório de registro de imóveis dependa de determinação judicial, o que afronta todo o ordenamento jurídico relacionado aos registros públicos. Também é improcedente a alegação de que caberia ao Juízo obter a certidão atualizada da matrícula do imóvel. a execução se processa no interesse e por iniciativa do credor, cabendo ao banco agravante adotar as medias extrajudiciais necessárias ao impulsionamento do feito, pois tem acesso garantido por lei às informações obstantes nos registros públicos e o dever de arcar com os emolumentos devidos ao respectivo oficial, de acordo com a legislação local. E se mostra incongruente a alegação de que a pandemia da COVID-19 tenha obstado a obtenção da certidão, já que o Cartório Geral de Imóveis e Tabelionato 1o. De Notas de Corumbá de Goiás – GO informou ao recorrente a forma para obtenção do documento, por pedido eletrônico (ID 70166667). Diante de todo esse contexto, é necessário advertir o agravante, desde já, que apesar se vislumbrar possibilidade de manutenção da penhora, para preservar a efetividade da justiça e o aproveitamento de atos processuais, não se mostra adequada a preservação da medida constritiva por prazo indefinido, como postulado no recurso. Deve o recorrente, em atenção ao dever de impulso processual e de cooperação, adotar medida efetiva para obtenção de certidão pública, à todos acessível, de modo a viabilizar o prosseguimento da execução, que flui no seu exclusivo interesse. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento total do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, já que condicionada à preclusão, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator